Tribunal: TJES
Processo: 0000022-54.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000022-54.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A

APELADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC, nem aferido na hipótese pressuposto de incidência dos artigos 80 e 81 do mesmo diploma.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000022-54.2019.8.08.0047

EMBARGANTE: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A

E
MBARGA
DO
:
CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 11410681) que conheceu e negou provimento ao apelo antes manejado, mantendo a sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral “para declarar a irregularidade da rescisão imediata realizada de forma administrativa pela requerida com base na cláusula décima oitava do contrato”, rejeitando o pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos.

Nas razões recursais, afirmou a parte recorrente haver omissão a macular o feito, não se tendo adequadamente tratado das alegações de cerceamento de defesa (ausência de análise individualizada dos materiais e medicamentos impediu a plena elucidação da controvérsia técnica), abuso sistemático no exercício das glosas pelo apelado configurador de violação à boa-fé objetiva e aplicabilidade da cláusula que prevê a possibilidade de rescisão motivada com aviso prévio de 30 dias.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do decisum embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado se pautou pelos seguintes fundamentos:

- a relação contratual havida entre as partes (prestação de serviços hospitalares) remontaria a 2016, contando-se desde 2018 divergências mais acentuadas acerca dos serviços prestados e valores correspondentes, as quais autorizariam, nos termos contratuais, a retenção de pagamentos – glosas;

- pretendeu o recorrido, ao propor a ação, evitar, em trato principal, o imediato desfazimento contratual, de forma a assegurar a seus clientes (313 beneficiários, à época) a prestação de serviços médicos pela parte ora recorrente. A instrução probatória contou com prova documental, testemunhal e pericial;

- o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento;

- considerando o lastro documental ofertado pelo recorrente e a prova pericial a partir dele produzida, não se verificou argumentação deduzida em apelação que desqualificasse o
expert
para o desempenho do
munus
que nestes autos lhe fora assinalado;

- o instrumento contratual, em meio às suas diversas disposições, contemplou disciplina sobre os pagamentos (que pressuporiam a apresentação de notas fiscais de serviços acompanhadas das faturas individuais juntamente com as guias assinadas pelos pacientes ou responsáveis) e sobre rescisão (imediata, em caso de descumprimento contratual; em sessenta dias, imotivadamente; em trinta dias, se observada uma das sete hipóteses listadas, dentre elas “atraso contumaz no pagamento das faturas/notas fiscais de prestação de serviços”), restando inexitosa a tese de reconhecimento de desfazimento motivado do negócio jurídico;

- as glosas apresentadas pela recorrida ao longo da relação contratual consistiram em mero exercício de prerrogativa contratualmente prevista, o mesmo podendo ser dito quanto à postura da recorrente de não aceitação de tais impugnações, não conformando tais fatos, por si mesmos, hipótese autorizadora do rompimento do vínculo.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Vale destacar serem várias as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que também não verifiquei na espécie, embora alegado pelo recorrido.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.